Tribunal: STF
Processo: RE 72450
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-03-20
Data de publicação: 1972-03-20

Ementa:
CONTRATO DE CAMBIO. ADIANTAMENTO DO PREÇO AO EXPORTADOR. EMISSAO
POSTERIOR DE NOTAS PROMISSORIAS PARA SUA GARANTIA. PROTESTO DOS
TITULOS NA FASE DE PRORROGAÇÃO CONSENSUAL DO ORIGINARIO AJUSTE.
PAGAMENTO. EFEITOS. II - AÇÃO DE RESCISAO FUNDADA NA DENUNCIA
UNILATERAL DO CONTRATO DE CAMBIO. PROCEDENCIA FIRMADA NA COISA
JULGADA. III - SE, NA AÇÃO ENTRE AS MESMAS PARTES, EMERGENTE DAS
NOTAS PROMISSORIAS, COM BASE NAS QUAIS SE PROCUROU HAVER JUROS E
DESPESAS OUTRAS, ADMITIRAM AS INSTANCIAS, EM DECISÃO TORNADA
DEFINITIVA, ATRAVÉS DE MOTIVAÇÃO NECESSARIA, SUA VINCULAÇÃO AO
CONTRATO DE CAMBIO, IMPÕE-SE O RECONHECIMENTO DA RES JUDICATA, COM
AS LEGAIS REPERCUSSÕES, NA RESCISÓRIA DESSE CONTRATO. IV - APLICAÇÃO
DO ART. 287 E SEU PARAGRAFO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, BEM COMO
1.092, PARAGRAFO ÚNICO, 1.130 E 75, PARAGRAFO 2, DA LEI N 4.728/65
(MERCADO DE CAPITAIS). RECURSO PROVIDO.